Tribunal: TJDFT
Processo: 0715682-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recorrente alegou que sublocou área comercial e no contrato de locação ajustou-se o pagamento dos alugueres e das taxas condominiais. Posteriormente, tomou conhecimento de que o condomínio não foi constituído conforme determina a lei. Por conseguinte, por iniciativa própria, deixou de pagar os respectivos encargos.
2.Os argumentos ventilados no recurso apresentam aparente contradição ou incoerência, porque se negou ao juiz a possibilidade de interpretar o contrato, para mais à frente pedir a nulidade de cláusula contratual que estabeleceu o pagamento do respectivo encargo locatício.
3.Enfim, não se evidencia qualquer vício de nulidade ou anulabilidade que permitisse desonerar o locatário de cumprir as prestações livremente pactuadas no respectivo contrato, lembrando que vícios de consentimento não prescindem de dilação probatória.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.